Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61095320), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/ recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “RESCINDIR o contrato pactuado entre as partes e CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia total de R$1.968,96 (um mil e novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), monetariamente corrigida, a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”
3. A autora/recorrente sustenta que o pedido de indenização pelos danos morais não foi enfrentado na sentença. Argumenta que foi exposta à situação que justifica a compensação pelos danos morais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. No caso, a prestação jurisdicional entregue não corresponde à totalidade da pretensão deduzida e, com fundamento no artigo 5o, XXXV, da CF, e artigos 4o, 141 e 492, do CPC, deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença, porquanto decidido aquém do pedido, em afronta ao princípio da congruência.
6. Considerando que a omissão apontada independe da produção de novas provas, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, III, do CPC), passo ao julgamento do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Segundo o contexto probatório, a situação vivenciada pela recorrente não vulnerou atributos de sua personalidade, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Com efeito, o descumprimento contratual não extrapolou o âmbito do direito obrigacional e, não se tratando de dano in re ipsa, importa consignar que a autora/recorrente não comprovou ofensa a direito pessoal sofrida.
9. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Outrossim, o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, dispõe: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, com fundamento na teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.